Tribunal: TJBA
Processo: 0516657-78.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0516657-78.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MAURICIO DE CARVALHO PASSOS

Advogado(s)
:
MARIA ISABEL DE BRITTO DE NORA PORTO, DALILA LIMA MATOS, MURILO SILVA DE OLIVEIRA, DEIVISSON RODRIGUES DA SILVA MACHADO

APELADO: TV ARATU S A

Advogado(s)
:
GIL RUY LEMOS COUTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PUBLICAÇÃO DA IMAGEM DO AUTOR EM PROGRAMA DE TELEVISÃO QUE O COMPAROU A TERCEIRO ACUSADO DE HOMICÍDIO. ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. DIREITO À RETRATAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA PARA PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO PROVIDA.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 0516657-78.2019.8.05.0001 tendo como apelante e peladas, as pessoas acima mencionadas.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento à apelação para julgar procedente a ação, conforme voto do Relator.

Sala das Sessões, em data informada no sistema.

ARNALDO FREIRE FRANCO

Juiz Substituto de Segundo Grau Convocado – Relator

FOMV